Tribunal: TJDFT
Processo: 0708142-55.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXTENSÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO. PRELIMINAR. DEGRAVAÇÃO. PRESCINDÍVEL. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE E ANTECEDENTES VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). AGRAVANTES. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). RECURSO DE DANIEL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE JOÃO CARLOS E SANDRO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A extensão do efeito devolutivo da apelação interposta contra decisões do Tribunal do Júri é definida pelo termo de apelação e não pelas razões recursais.
2. No caso de registro por meio audiovisual, será encaminhada às partes a cópia do registro original, sem necessidade de transcrição.
3. O entendimento jurisprudencial pacificado é de que a decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, do qual se infere o princípio pas de nullite sans grief.
4. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. No caso em concreto, existem provas a sustentar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença de que os acusados praticaram o crime de homicídio qualificado por meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
5. As qualificadoras estão devidamente provadas nos autos porquanto é inquestionável que o crime foi cometido com emprego de meio cruel, pois os acusados espancaram a vítima, causando-lhe múltiplas feridas contusas no couro cabeludo, na região posterior da cabeça e nos lábios, inclusive, com fratura de dentes, agindo em contraste com o mais elementar sentimento de piedade; bem como mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que os autores agiram em superioridade numérica, atacando ela de maneira conjunta.
6. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade, quando demonstrado que o delito foi praticado mediante concurso de pessoas, pois viabiliza um maior êxito na empreitada criminosa, evidenciando uma maior reprovabilidade da conduta.
7. Quando o acusado registra várias condenações transitadas em julgado, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes penais e outra para fins de reincidência, sem que isso caracterize bis in idem.
8. Com relação ao quantum de aumento de pena, considerando a ausência de critério legal, é adequada a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial.
9. Em que pese a ausência de previsão legal do quantum de redução ou aumento de pena decorrente da presença de atenuantes ou agravantes genéricas, a doutrina majoritária e a jurisprudência desta Corte sugerem a fração de 1/6 (um sexto), referente ao patamar fixado na primeira fase.
10. Recurso de DANIEL conhecido e parcialmente provido. Recurso de JOÃO CARLOS e SANDRO parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.